Tribunal: TJMT
Processo: 1029673-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029673-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), HORTENCIO GALDINO DA SILVA - CPF: 163.052.051-91 (APELADO), ZANDONADI registrado(a) civilmente como LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), FRANCISLENE FRELIK DE SOUZA - CPF: 021.707.171-61 (APELADO), H. A. F. D. S. - CPF: 702.560.762-27 (APELADO), H. F. D. S. - CPF: 702.560.692-80 (APELADO), HORTENCIO GALDINO DA SILVA - CPF: 163.052.051-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZANDONADI registrado(a) civilmente como LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –– REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Suficiente a manifestação do Ministério Público em segundo grau, para impedimento de ocorrência de nulidade (TJMT N.U 1024713-23.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por
HORTÊNCIO GALDINO DA SILVA, representante de FRANSCILENE FRELIK DE SOUZA, HUELITON FRELIK DA SILVA, HENRIQUE AUGUSTO FRELIK DA SILVA E HUOCHITOM FRELIK DA SILVA,
julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega que o juízo singular ignorou a necessidade de intervenção do representante do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC,
em razão da menoridade da parte autora
.

Requer a anulação do
decisum
e seu retorno ao juízo de piso para o regular processamento.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação
(Num. 78390978 – pág. 07).

Contrarrazões (Num. 39472993; Num. 39476956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021